Tribunal: TJSP
Processo: 1016379-15.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:

RETRATAÇÃO – APELAÇÃO. Embargos à execução. Alegado excesso de execução. Pretensa aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/09 como regra norteadora do cômputo da correção monetária. Inadmissibilidade. Norma declarada inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Recurso provido, à época.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros

Ementa:

RETRATAÇÃO – APELAÇÃO. Embargos à execução. Alegado excesso de execução. Pretensa aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/09 como regra norteadora do cômputo da correção monetária. Inadmissibilidade. Norma declarada inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Recurso provido, à época.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.

2. STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E. Embargos de declaração opostos frente ao v.aresto proferido no RE no 870.947 julgados em 03.10.2019, e rejeitados, tendo a Corte Suprema decidido pela não modulação dos efeitos do julgado.

4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016379-15.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
BENEDITO EUSTACHIO BALTAZAR, ANTONIO DE SOUZA FILHO,
ANTONIO ELEOTERIO, ANTONIO SAVIANI, EDSON TELES DINIZ,
AUGUSTO PEREIRA, ALCIDES RIBEIRO GODOY, BENEVENUTO THOMAZ
MENELLI, CESAR VIEIRA, DIRCE MOLINA PINHEIRO DA ROCHA,
APARECIDA
BEATRIZ
MELO
ARAUJO
MACHADO,
DEMERCINDO
CARLOS DA SILVA, OLGA GONÇALVES CHICARELI, JOÃO LANZI, JOÃO
BAPTISTA BUENO, JOÃO BAPTISTA PALMA DO NASCIMENTO, JOÃO
CARLOS SOARES, JOÃO DONO FILHO, ELVIRA CUSTODIO MARTINS,
AGENOR FURLAN, JOSÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA, JOSE MARCELINO DA
SILVA, JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA, JOAO JOSE DE SANT ANNA,
JOSE PINTO NOGUEIRA, ERIDE ROSSI NARDARE, MARIA DA CONCEIÇÃO
FANTINATTI DA COSTA, LEONILDA PAZINATO FERRETI, LOURDES LUIZ
DE OLIVEIRA, LUZIA MESSIAS PEREIRA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA
DE FARIA, MILTON ALFREDO, JOSE ROBERTO DOS SANTOS, MARIA DE
LOURDES PASSADORE TORRES, MARIA DO CARMO RIBEIRO, MARIA DO
ROZARIO DE LIMA, MARIA JOSE RUINHO, MARIA BANDEIRA DE
MEDEIROS,
OSVALDO
PEDRO
PICHETTI,
SEBASTIANA
GUERRA,
OSVALDO SERAFIM MOTA, OSWALDO BALISTA, REGINA RODRIGUES,
NAIR SABINA DE ARAUJO OLIVEIRA, JOSE ROBERTO CAÇÃO, SILVIA
ABELARDI ALVES, VANDERLEI DE OLIVEIRA ANDRADE, WALTER
PINTO, WILSON DE MACEDO RUINHO e SALVADOR FLORIO, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Promoveram a retratação parcial do v.acórdão de fls. 285/289. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016379-15.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26220
APELAÇÃO No 1016379-15.2015.8.26.0053
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTE
: DEMERCINDO CARLOS DA SILVA E OUTROS
APELADA
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MMa. Juíza de 1.a instância: Liliane Keyko Hioki
RETRATAÇÃO APELAÇÃO. Embargos à execução. Alegado excesso
de execução. Pretensa aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação
dada pela Lei no 11.960/09 como regra norteadora do cômputo da correção
monetária. Inadmissibilidade. Norma declarada inconstitucional pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal. Recurso provido, à época.
1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre
o valor devido. Lei 11.960/09.
2. STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública.
3. STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata
da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas
não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros
moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e
quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da
caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E. Embargos de
declaração opostos frente ao v.aresto proferido no RE no 870.947 julgados
em 03.10.2019, e rejeitados, tendo a Corte Suprema decidido pela não
modulação dos efeitos do julgado.
4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos
consectários legais.
I RELATÓRIO
Cuida-se de reanálise do v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016379-15.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
3
de fls. 285/289, para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do
artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, em virtude do
julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) e do RE
870.947/SE (Tema 810). A hipótese em tela retrata, em
síntese, de embargos à execução interpostos pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgados procedentes,
tendo o v. aresto dado provimento ao recurso apresentado
pelos embargados, para, quanto à atualização das dívidas
da Fazenda Pública, impor a submissão ao índice previsto
no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, sem observância à
redação dada pela Lei no 11.960/09. É a síntese do
necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, promovo a retratação
parcial do v. acórdão de fls. 285/289.
2.
Dispõe o artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil/2015:
“Artigo 1.040 - Publicado o acórdão paradigma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016379-15.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
4
(...)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará
o processo de competência originária, a remessa necessária ou o
recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a
orientação do tribunal superior;
3.
Sob este aspecto o v. acórdão em voga
deve ser parcialmente retratado.
4.
Nesse sentido, tenha-se presente que,
sobre o tema o Pretório Excelso assim firmou seu
entendimento quando do julgamento do RE 870.947/SE, Tema
no 810/STF, DJE de 20.09.2017:
“...
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016379-15.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
5
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09;
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (g.n)
4.1.
Note que a correção monetária, em
condenações oriundas de relação jurídica não tributária,
como no caso em tela, segundo o mesmo julgado, é pelo
IPCA-E.
5.
Já o C. Superior Tribunal de Justiça,
por sua vez, decidiu, no julgamento do Recurso Especial
no 1.495.146/MG (Tema 905):
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016379-15.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
6
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto,
em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016379-15.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
7
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016379-15.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
8
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere
ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos
para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016379-15.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
9
6.
Assim, considerando a divergência de
posicionamento desta Turma Julgadora e dos Superior
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal quanto à
incidência da Lei n.o 11.960/09 na forma de atualização
dos juros moratórios e da correção monetária nas
condenações impostas à Fazenda Pública, de rigor o
reexame dos autos.
6.1.
Não obstante o entendimento esposado
no presente caso fosse pelo afastamento da aplicação da
Lei n.o 11.960/09, de se observar que a decisão sob
reanálise foi prolatada quando já em vigor a nova lei, e
em conformidade com os entendimentos firmados pelo
Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal
Federal acerca da matéria, promovo a retratação parcial
do acórdão, para que, compatibilizando os entendimentos
proferidos pelas Cortes Superiores acerca da matéria, a
atualização dos juros e da correção monetária dos valores
a que condenadas as requeridas a pagarem à autora seja
feita da seguinte maneira: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança e
correção monetária com aplicação da variação do IPCA-E.
7.
Esta tem sido a orientação desta
Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016379-15.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
10
“RECURSOS EXTRAORDINÁRIO e ESPECIAL - APELAÇÃO Pensionistas de
servidor público estadual - Pretensão ao recebimento da
Gratificação de Assistência e Suporte a saúde (GASS) Vantagem
de caráter genérico concedido aos servidores em atividade
Equiparação devida nos termos do artigo 40, § 8o da CF/88
Cabimento desde que preenchidos os requisitos das EC no 41/03 e
47/05 - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou
manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) Reexame da
matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal
Federal, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos
termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009
Inconstitucionalidade declarada (Tema no 810), com relação
aos índices de correção monetária da caderneta de poupança,
previstos na norma, com aplicação da variação do IPCA-E,
rejeitados todos os Embargos declaratórios opostos contra o V.
Acórdão proferido no RE 870.847/SE, em 03.10.2019, sem a
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida REsp
no 1.492.221/PR, do C. Superior Tribunal de Justiça que também
se manifestou acerca da aplicação dos juros de mora e da
correção monetária previstos na Lei no 11.960/2009, em relação
às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema no 905) -
Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do
posicionamento anteriormente adotado. Em Juízo de retratação,
de rigor a adequação no que toca aos consectários legais, nos
termos dos Temas no 810/STF e 905/STJ, com a manutenção, no
mais, do resultado do V. Acordão”. (AC no
9196163-19.2008.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016379-15.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
11
em 18.02.2020);
“RETRATAÇÃO
AGRAVO INTERNO
DECISÃO MONOCRÁTICA

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Aposentados Gratificação por
Atividade de Magistério GAM Devolução à Turma Julgadora
para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art.
1040, II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/09 para questões não
tributárias
TEMA n. 810/STF - Rejeição dos Embargos de
Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro de
2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não
modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão
dos consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Publica JUROS DE MORA - Aplicação do
disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros
moratórios que devem seguir o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no
9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 - CORREÇÃO
MONETARIA - Incidência de correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP (IPCA-E) RETRATAÇÃO acolhida para adequação
dos consectários legais ao Tema 810/STF, MANTENDO-SE, no mais,
o
v.
acórdão
de
fls.
145/158”.
(AC
no
0011444-17.2013.8.26.0053, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j.
em 20.01.2020);
7.1
E emerge consignar, nesse trilho, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016379-15.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
12
os embargos de declaração opostos frente ao v. aresto
proferido no RE no 870.947 foram julgados em 03.10.2019,
e rejeitados, tendo a Corte Suprema decidido pela não
modulação dos efeitos do julgado.

8.
Desse modo, ante todo o exposto, em
juízo de retratação do v. acórdão de fls. 285/289,
mantenho decreto de não provimento do recurso, ficando
alterados, entretanto, os consectários legais incidentes
sobre os valores a que condenada a embargante a pagar aos
embargados, em cumprimento às decisões proferidas no REsp
no 1.495.146/MG (TEMA no 905) e no RE no 870.947/SE,
(TEMA no 810), em conformidade com o raciocínio acima.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator